Tribunal: TJDFT
Processo: 0705885-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CRÉDITO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na presente hipótese a autora pretende limitar em 30% (trinta por cento) os descontos procedidos em sua conta corrente em razão de contratos de mútuo celebrados com o BRB.

2. Os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer a limitação pretendida, por ausência de previsão legal. A designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, que bem conhece sua capacidade de endividamento. Precedentes.

3. O autor, ao celebrar contrato de mútuo bancário com débito diretamente em sua conta corrente/salário, opta por modalidade que lhe é mais benéfica ou conveniente, inclusive por se beneficiar de encargos contratuais mais vantajosos.

4. No caso em exame, o fato deduzido na causa de pedir não se enquadra como retenção indevida dos valores existentes na conta do correntista e sim como mera modalidade de adimplemento da obrigação assumida livre e conscientemente.

5. Recurso conhecido e desprovido.